Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704486-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ERMAR JOSE DE ALMEIDA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação revisional no 0706772-46.2022.8.07.0017 por ele ajuizada em face de CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA e CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (agravados), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a limitação dos descontos relacionados a empréstimos a 30% (trinta por cento) de seu soldo líquido. Eis o teor do decisum questionado (ID. 141062063 dos autos de origem): “(...) O autor é militar da reserva das Forças Armadas e tem descontados em seu contracheque as seguintes parcelas de empréstimos: R$ 610,80 (11/28); R$ 41,49 (03/28); R$ 678,63 (12/28), R$ 658,27 (12/28), R$ 234,13 (11/28), R$ 225,64 (02/30); R$ 225,62 (02/30). Pelo contracheque mais recente juntado ao processo (ID 138035956 – fl. 24), o soldo bruto do requerente é no valor de R$ 8.005,72. Nos descontos, além das parcelas, é possível identificar a incidência de pensão militar (R$ 646,61) e de imposto de renda (R$ 938,71). Como o autor é militar em inatividade, aplica-se-lhe o exposto na Portaria n.o 124/2021 da Secretaria da Economia e Finanças, que aprovou as instruções reguladoras para consignação de descontos em folha de pagamento, com destaque para o exposto nos arts. 5o, 6o e 9o, § 1o, a seguir transcritos: Art. 5o São considerados descontos obrigatórios: I - contribuição para a Pensão Militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar, por intermédio de OM; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a lei; V - indenização à Fazenda Nacional, em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia ou judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial (PNR), conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de PNR, conforme regulamentação; e IX - descontos decorrentes de decisões judiciais, mesmo que em caráter liminar. Parágrafo único. Os descontos obrigatórios são incluídos pelos OP e demais órgãos militares, por meio do Sistema de Pagamento, conforme previsto na legislação de pagamento de pessoal, ressalvados aqueles que envolvam decisões judiciais de descontos autorizados, que são incluídos por meio do Sistema de Consignações. Art. 6o São considerados descontos autorizados I - empréstimo - contrato por meio do qual o consignado recebe recurso financeiro que deverá ser devolvido à instituição financeira em prazo determinado, acrescido dos juros acordados; II - financiamento - contrato por meio do qual o consignado recebe recursos financeiros com investimento específico, que deverão ser devolvidos à instituição financeira em prazo determinado, acrescidos dos juros acordados; III - mensalidade - valor pago como forma de contraprestação de serviços ou benefícios destinados ao consignado; IV - previdência privada - planos concedidos por entidades instituidoras e operadoras de benefícios previdenciários, sob forma de renda continuada ou pagamento único; V - seguro - planos concedidos por entidades seguradoras para cobertura do beneficiário em caso de sinistro; VI - poupança - depósito em dinheiro em favor do consignado; VII - plano de saúde - prestação de assistência médica ambulatorial e hospitalar, odontológica, fisioterápica, psicológica e farmacêutica; VIII - condomínio - desconto em favor de associações de compossuidores de PNR; IX - assistência financeira - empréstimo concedido a associado de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas; e X - demais descontos não enquadrados como obrigatórios, observado o disposto no inciso IV do art. 3o destas Instruções, estabelecidos em contrato de credenciamento com a EC, bem como as indenizações de débitos decorrentes de contratos de aluguel previstos nas Normas para a Concessão de Garantia de Pagamento de Aluguel de Imóvel Residencial, no Âmbito do Comando do Exército (EB90-N- 08.001). § 1o Os descontos autorizados são incluídos pelas entidades consignatárias, por meio do Sistema de Consignações, após formalização de contrato com o consignado, sendo de inteira responsabilidade das partes as informações, dados e valores inseridos. § 2o Os descontos autorizados decorrentes de decisões judiciais são considerados descontos obrigatórios. Art. 9o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 1o Na aplicação dos descontos, o militar não poderá receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da remuneração ou proventos (Mínimo Legal). Pois bem. No contracheque do requerente, além dos já mencionados descontos de pensão militar e imposto de renda, são subtraídos os valores de R$ 38,80 (SABEMI SEGURADORA S/A - PREVIDÊNCIA), R$ 80,50 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E SOCIAL-DESCONTO TITULAR), R$ 135,48 (FUNDO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR E SOCIAL-DESCONTO DEPENDENTE), R$ 20,00 (feito pela ré CIASPREV, mas que não se trata de parcela de financiamento, haja vista a falta de indicação do valor das parcelas). Desses valores, são considerados descontos obrigatórios os montantes de R$ 80,50 e R$ 135,48. Com efeito, o soldo líquido é no importe de R$ 6.204,42. A totalidade das parcelas do financiamento somam a quantia de R$ 2.674,58, o que representa 43,1% do soldo líquido. O art. 8o daquela Portaria, por sua vez, disciplina isto: Art. 8o A soma mensal dos descontos de cada militar ou pensionista será limitada a 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos do militar, incluídos, neste limite, os descontos obrigatórios e a reserva de 10% (dez por cento) do soldo destinada às despesas médico-hospitalares do FUSEx. § 1o Para a composição do limite de 70% (setenta por cento) da pensão, remuneração ou proventos não serão consideradas as gratificações de localidade especial e de representação, e o adicional Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). § 2o Caberá ao CPEx definir a participação de direitos remuneratórios e outros que porventura sejam criados, no cálculo da margem. Em atenção a esse regramento, a soma total dos descontos no contracheque do autor é no percentual de 56,88%, o que caracteriza o respeito a esse limite. Ainda que esse não fosse o caso, das parcelas do financiamento descontadas, duas são provenientes de contratos de mútuo celebrados com instituições financeiras não integrantes da relação processual, quais sejam POUPEX (R$ 610,80) e China Construcion Bank (41,49). Sem elas, o percentual das parcelas dos financiamentos dos contratos firmados com os réus é de 32% do soldo líquido, o que afasta o desrespeito à legislação de regência. Assim, reputo não caracterizada a presença da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 43436151, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “propôs ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão de ter a autora, ora agravante, contraído diversos empréstimos, seja na modalidade consignada, seja na modalidade pessoal, os quais culminaram na retenção de cerca de valores próximos a 43,75% (quarenta e três virgula setenta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos” (p. 03); b) “a documentação juntada aos autos comprova que não se trata de inadimplência contratual, mas sim de limitar os descontos dos referidos empréstimos, uma vez que o Agravante está com os seus rendimentos líquidos comprometidos a título de empréstimos que estão sendo descontados acima do limite legal de 30%, além das suas despesas básicas com alimentação, saúde e manutenção haja vista que para tanto terá prejuízos para sua subsistência por causa dos descontos que extrapolam o limite legal” (p. 03); c) “não tenta se furtar de suas obrigações, apenas busca uma forma de reavaliação dos termos contratuais, porquanto o total dos descontos somados a título de empréstimos consignados e empréstimos pessoais estão prestes a levar a uma situação de asfixia financeira incalculável, como se pode ver da dívida que vem assolando sua vida” (p. 05). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para restringir os descontos e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem e conceder a tutela de urgência para determinar as agravadas que as retenções limitem-se a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos (p. 12-13). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 141062063 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está minimamente comprovada, pois, como apontado na decisão recorrida – e não especificamente impugnado neste recurso –, o percentual das parcelas dos financiamentos dos contratos firmados com os ora recorridos equivale a 32% (trinta e dois por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrente, o que, por si só, não tem a viabilidade de comprometer a subsistência. Por isso, mostra-se temerária a limitação almejada em sede liminar, sendo prudente que seja instaurado o devido contraditório para que este órgão julgador tenha uma compreensão melhor da realidade fática aqui submetida. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora